Tribunal: STF
Processo: RE 590618
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 584.573-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, considerou que não há repercussão geral em processo que busca o reconhecimento automático de diploma de curso superior obtido no exterior. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.